Tribunal: STF
Processo: RHC 220961
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 51, p. 1-2):



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TENTATIVA HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. PREPONDERANTES OS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, "em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, uma vez que o acusado praticou crime de tentativa de homicídio qualificado que foi motivado pela existência de uma dívida da vítima com o autuado, resultando em graves lesões na vítima, que precisou passar por uma cirurgia e encontra-se em estado grave no hospital", revestindo-se o fato de grande gravidade, circunstâncias que revelam a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar pela gravidade concreta do delito. III - Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, vez que no feito em mesa, a incapacidade de medidas cautelares alternativas resguardarem a ordem pública decorre, a contrario sensu, da própria fundamentação expendida para justificar a necessidade da prisão preventiva, a qual foi demonstrada com esteio em elementos concretos dos autos. Em outros termos, da efetiva comprovação da imprescindibilidade da prisão preventiva segue, naturalmente, a inaplicabilidade de outras medidas cautelares, na medida em que estas não se revelam aptas a tutelar os fins visados por aquela. IV - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo Regimental desprovido.”



    Narra o impetrante que a prisão preventiva está lastreada em fundamentos inidôneos, porquanto o decreto prisional se baseou na gravidade abstrato do delito e não “mencionou motivos concretos no sentido de que solto, o paciente voltaria a cometer delitos ou não contribuiria para a instrução penais”.



    À vista dos argumentos acima, pugna pela revogação da prisão preventiva. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Registro, de início, que, “nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça a pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor.” (HC 121208, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/05/2015).



    Isso porque, embora a tipicidade não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no artigo 282 do CPP.



    A esse respeito, enfrentando as particularidades da ação tida como delituosa, asseverou o Juiz da causa (eDOC 12, p. 2-3): 



    “3. Por outro lado, é o caso de conversão em prisão preventiva.



    Com efeito, os elementos até então coligidos apontam a materialidade e indícios de autoria do cometimento do crime de homicídio qualificado, na forma tentada, bem como do crime de embriaguez ao volante, cuja pena privativa de liberdade máxima ultrapassa o patamar de 4 (quatro) anos.



    Do conteúdo dos depoimentos prestados junto à autoridade policial pelas testemunhas de fls. 03/07, pode-se inferir, ao menos em juízo preliminar, que o autuado, juntamente com seu comparsa, atentou contra a vida da vítima Alexandre de Oliveira Silvano.



    Note-se que, conforme os elementos dos autos, o averiguado era credor de uma dívida contraída pela vítima e, embora não tenha sido ele o responsável pelo golpe de faca, logo após as agressões, fugiu do local com o autor das facadas – pessoa de alcunha "Beterraba".



    Ressalte-se que o averiguado sequer tentou socorrer a vítima, o que corrobora com o relato prestado pela esposa da vítima, que afirmou que o autuado e seu comparsa já chegaram no local com a intenção de matar Alexandre. 



    Ademais, conforme bem indicado pelo Ministério Público, o indiciado não informou os dados de qualificação de seu comparsa – "Beterraba" – o que demonstra que não possui nenhuma intenção de colaborar com a justiça. 



    Quanto ao periculum libertatis e à proporcionalidade da medida, cabe dizer que o crime foi motivado pela existência de uma dívida da vítima com o autuado, resultando em graves lesões na vítima, que precisou passar por uma cirurgia e encontra-se em estado grave no hospital. O fato, portanto, reveste-se de grande gravidade, tendo gerado comoção nesta pequena cidade de Itapeva.



    Assim, a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, não apenas para evitar a reprodução de fatos criminosos, mas também para acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, em face da gravidade do crime e sua repercussão, evitando a odiosa sensação de impunidade que existiria caso o autuado fosse imediatamente colocado em liberdade, logo após sua prisão pela autoridade policial.



    A instrução processual, em casos como o presente, também reclama a custódia, para fins de evitar que vítima e testemunhas, atemorizadas, deixem de comparecer em juízo. É que, como cediço, dentro do conceito de conveniência da instrução criminal está a preocupação de assegurar que as testemunhas se mantenham isentas de qualquer coação ou pressão, preservando-se a prova a ser colhida, sob o crivo do contraditório.



    Nessas condições, em que pese a excepcionalidade da prisão preventiva no contexto do sistema jurídico brasileiro, diante da gravidade em concreto do delito supostamente cometido, a sua decretação é a única medida passível de ser adotada no caso sob análise.



    Ante o exposto, afasto, por ora, o pedido da defesa e, com fundamento no art. 310, II, do Código de Processo Penal, CONVERTO o flagrante em prisão preventiva, mantendo no cárcere WILSON RODRIGUES DE LIMA, qualificado nos autos” (grifei). 



    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece a gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e, nessa medida, segundo um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, pode recomendar a medida gravosa a fim de acautelar a ordem pública.



    Assim, a motivação exarada na decisão vergastada revela-se apta a evidenciar a higidez da medida gravosa, pois apontou o modo de execução do crime que, em tese, denotaria maior reprovabilidade da conduta, haja vista os indícios da prática de homicídio tentado, mediante emprego de arma branca (faca), em razão de dívida contraída pela vítima.



    Com efeito, referida conclusão não é teratológica, mormente na hipótese de delito praticado mediante violência ou grave ameaça que, como dito, impõe ônus argumentativo reduzido.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe a concessão da ordem ora pleiteada. 



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília,17 de outubro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente